Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715363-39.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO FRANCISCO DE LACERDA RECORRIDO: MICHEL FRANCISCO DE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AQUISIÇÃO ONEROSA. COMPRA E VENDA. PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez arroladas as testemunhas, não é dado à parte apresentar um rol complementar ou substituir livremente as testemunhas, exceto nas hipóteses previstas no art. 451 do Código de Processo Civil, não demonstrada no presente caso. Portanto, o indeferimento do rol complementar não constitui cerceamento de defesa. 2. Tratando-se, o negócio jurídico em questão, de aquisição onerosa da qual o autor teve conhecimento desde quando celebrado, o prazo decadencial para pleitear a sua anulação é de dois anos, nos termos dos arts. 496 e 179 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 205, 496, 548 e 549, todos do Código Civil, sustentando que, à luz da teoria da actio nata e, em se tratando de pedido referente à nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional tem termo inicial no registro do ato jurídico que se pretende anular, pois não houve anterior ciência da parte prejudicada. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Assevera, ademais, ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando inobservância ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 205, 548 e 549, todos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Quanto à tese de ofensa ao artigo 496 do Código Civil, melhor sorte não colhe o especial, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Com efeito, tratando-se, o negócio jurídico em questão, de aquisição onerosa da qual o autor teve conhecimento desde quando celebrado, o prazo decadencial para pleitear a sua anulação é de dois anos, nos termos dos arts. 496 e 179 do Código Civil.” (id 63880507). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à interposição lastreada no dissenso pretoriano. Com efeito, à luz do que dispõe o enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao recurso especial interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012